Tribunal: TCU
Processo: 001.190/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5867/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.190/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Abraao da Silva (XXX.002.210-XX); Daniela Cunha de Almeida (XXX.076.380-XX); Elisangela Brites dos Santos (XXX.877.690-XX); Gislaine de Lima Teixeira (XXX.459.500-XX); Iara Goncalves Ferreira dos Santos (XXX.746.150-XX); Igor da Luz Franco (XXX.714.720-XX); Janaina Airoldi Marques (XXX.534.190-XX); Katia Olivaes Nodari (XXX.623.310-XX); Luis Eduardo Fernandes Froes (XXX.051.450-XX); Tais Cristina Teixeira de Carvalho (XXX.566.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.